Tribunal: TJDFT
Processo: 0750929-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750929-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA DA SILVA LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IZABEL CRISTINA DA SILVA LOPES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco do Brasil, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante formulou pedido de tutela de urgência para suspender qualquer empréstimo efetuado, seja na folha de pagamento ou na conta corrente, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Requer, ainda, que seja determinado o bloqueio de 30% da sua remuneração líquida para depósito em juízo, visando o pagamento dos credores, bem como sejam exibidos os contratos firmados entre as partes pelo Banco de Brasília (ID 176965367, autos de origem). Contudo, no presente recurso, verifico que houve pedido distinto ao formulado na ação originária. Depreende-se do pedido constante no recurso que a agravante pretende que os descontos em conta corrente sejam limitados a 30% da sua remuneração líquida. Em relação aos empréstimos consignados, o pedido permaneceu o mesmo formulado nos autos de origem, visando a suspensão do pagamento. Com efeito, não é possível a alteração do pedido em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. Desse modo, diante do princípio da instrumentalidade, determino à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, que apresente adequadamente o pedido, observando que não se pode alterá-lo em sede recursal. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora